Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701956-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUÁRIA LTDA RECORRIDO: HIGIÊNICA COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. INDEFERIMENTO. PROTESTO FORMALMENTE REGULAR. ALEGAÇÕES INCONSISTENTES. NÃO APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. QUESTÃO QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cancelamento de protesto formulado em sede de antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. A duplicata é um título de crédito vinculado a uma compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços, sendo emitida pelo próprio credor, observados requisitos mínimos e estrutura padronizada, com lastro em fatura que reflita a operação descrita no título. 3. A peculiaridade própria da duplicata mercantil é que admite o aceite expresso e o aceite tácito, quando se exige apenas o protesto e a exibição do comprovante de recebimento da mercadoria discriminada na respectiva nota fiscal, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no. 5.474/1968. 4. Na hipótese, não se constata relevância na alegação de inexistência de relação mercantil subjacente à emissão da duplicata mercantil, pois sequer foi juntada aos autos cópia do título protesto lavrado em desfavor da recorrente, tratando-se de alegação que exige comprovação oportuna no curso do processo. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, não estavam atendidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRS com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa ao artigo 300 do CPC e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."” (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). Registre-se, ademais, que o referido veto sumular também impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012